Tribunal: TJPA
Processo: 0819106-45.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0819106-45.2023.8.14.0000

PACIENTE: NATANIAS BRITO DE LIMA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IPIXUNA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

HABEAS CORPUS

LIBERATÓRIO/TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL.
ART. 33
, DA LEI 11.343/2006; ART. 180 DO CPB, ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003 E ART. 29 DA LEI Nº 9.605/1998.

NULIDADE DE PROVAS
.

VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. TESE NÃO ACATADA. AUSÊNCIA DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. DESNECESSIDADE. PRESENÇA DE CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. VÍCIOS SUPERADOS DIANTE DO DECRETO CAUTELAR.

PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
. INCABIMENTO. CONDIÇÃO DE SAÚDE PRECÁRIA DO COACTO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APLICAÇÃO. DESCABIMENTO. REQUISITO DO ART. 312 A CONSIDERAR. ORDEM CONHECIDA, EM PARTE, E NESTA DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

Não há que se falar em nulidade das provas, ante a alegação de ter sido violado o domicílio do coacto, pois um dos crime por ele praticado, o de tráfico ilícito de drogas, as buscas e apreensões domiciliares prescindem de autorização judicial, dada a natureza permanente do delito. De outra banda, o decreto de custódia cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a possível nulidade alegada é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento.

2.
Por seu turno, p
acífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais, que o trancamento de ação penal, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço, restando impossibilitado o conhecimento do
writ
, neste item.

3.
Inexiste constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisito do art. 312 do CPPB,
in casu
, para garantia da ordem pública, nada havendo a reparar.

4.
Acerca da alegação de que o paciente recebe benefício assistencial à pessoa com deficiência pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e sofre com problemas de ordem psicológica, fazendo uso constante de Clonazepam e Amitriptilina, observa-se que nada há nos autos a demonstrar ser grave o estado de saúde dele, tampouco encontra-se comprovado de que não vem recebendo tratamento médico adequado ou se o estabelecimento prisional não possui condições de assisti-lo, daí não se enquadrar no inc. II do art. 318 do CPPB, de vez que junta apenas receituários médicos.

5.
Por fim, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo pelo menos um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB,
in casu
, para garantia da ordem pública. Ademais, o Juízo
a quo
em suas infrações foi categórico quando afirmou: “
Sob o prisma da possibilidade concreta de reiteração delitiva, resta especificar que o autuado responde ao processo nº 0800173-79.2023.8.14.0111 pela prática de crime da mesma natureza e se encontrava em liberdade provisória quando da prisão em flagrante, com a aplicação de medidas cautelares, entre as quais, “não ser indicado/acusado por nova infração penal”
.

6.
Derradeiramente, deve-se considerar e respeitar a decisão do Magistrado
a quo
, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer, em parte, da presente ordem, e nesta denegá-la, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis

dias do mês de fevereiro de 2024.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024

Desa
. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório
e para Trancamento da Ação Penal
, com pedido de liminar,
impetrado
em favor do paciente Natanias Brito de Lima, contra ato do douto Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ipixuna do Pará/PA.

Consta da impetração
que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal em razão de ter sido expedido um decreto de prisão baseado em provas ilícitas - nulidade da busca domiciliar realizada sem autorização judicial, tendo em vista que quem franqueou a entrada no imóvel não foi o morador e sim a responsável pelos serviços domésticos Sra. Naiane dos Santos Soares, devendo ser trancada a ação penal contra ele deflagrada.

Aduz, ainda, o impetrante, ausência de fundamentos do decreto preventivo que se baseou somente na gravidade abstrata do delito, e que a denúncia anônima por si só não constitui motivação idônea para adentrar na residência e realizar buscas na residência do paciente.

Acrescenta que o paciente recebe benefício assistencial à pessoa com deficiência pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e sofre com problemas de ordem psicológica, fazendo uso constante de Clonazepam e Amitriptilina.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinente ao seu pleito requer a nobre advogada impetrante, liminarmente, a concessão da ordem, determinando-se a revogação do mandado de prisão expedido contra o paciente, com a substituição por medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, seja reconhecida a ilegalidade das provas que instruíram os autos originários nº 0800158-13.2023.8.14.0111 e ensejaram a homologação da prisão em flagrante do paciente, sendo determinado o trancamento da ação penal e arquivamento dos autos, com consequente revogação da prisão de Natanias Brito de Lima.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID

17337108
, o Exmo. Sr. Juiz Convocado José Antônio Cavalcante, a quem coube o exame da liminar, por
não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis à sua concessão, quais sejam, o
fumus boni juris
e o
periculum in mora
,
a indeferiu
.

À ID

17382711
, a Autoridade Coatora após breve relato acerca dos fatos nos quais se articula a acusação, prestou as informações de praxe,
verbis
:

“b)
Exposição da causa ensejadora da medida constritiva
:

O periculum libertatis para conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva do paciente restou substanciado sob o fundamento da garantia da ordem pública, compreendido no que tange à
possibilidade concreta de reiteração delitiva
.

Sob o prisma da possibilidade concreta de reiteração delitiva, resta especificar que o autuado responde ao processo nº 0800173-79.2023.8.14.0111 pela prática de crime da mesma natureza e se encontrava em liberdade provisória quando da prisão em flagrante, com a aplicação de medidas cautelares, entre as quais, “não ser indicado/acusado por nova infração penal”
.

c)
Informações concernentes aos antecedentes do paciente
:

Seguirá anexa ao presente expediente a cópia integral dos autos, da qual consta a certidão de antecedentes criminais do acusado
.

d)
Lapso temporal da medida constritiva
:

O acusado teve sua prisão em flagrante convertida em preventiva no dia
31 de outubro de 2023
, permanecendo em custódia cautelar desde então
.

e)
Fase dos autos e outras informações

O feito segue trâmite regular. A denúncia foi recebida e a instrução processual designada para o dia 26 de março de 2024, às 12h30min”
.

Nesta Instância Superior
, a Procuradora de Justiça Criminal, Dra.

Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, pronuncia-se pelo conhecimento e, no mérito, pela denegação
do presente
writ
.

É o relatório.

VOTO

Em análise dos autos, depreende-se que a pretensão trazida no bojo da presente impetração não merece abrigo, senão vejamos.

- Do trancamento da ação penal/nulidade das provas

Pugna a defesa pelo trancamento da ação penal, alegando para tal nulidade de todas as provas ilícitas obtidas, já que o auto de prisão em flagrante não tem nenhum mandado que justifique a violabilidade do domicílio do coacto, bem como não houve nenhum ato preparatório a justificar a quebra do princípio da referida inviolabilidade, pois assim procederam os agentes de segurança ao realizarem buscas no domicílio do acusado, onde encontraram 17 (dezessete) trouxas de uma substância análoga a Maconha pesando aproximadamente 73g, 01 (uma) trouxa de sementes semelhantes às de
Cannabis Sativa
pesando aproximadamente 33g, 01 (uma) arma de fogo aparentemente artesanal, 01(uma) arma de ar comprimido, 01 (um) aparelho celular Samsung Galaxy A32, preto, IMEI 353269422024368, este com registro de roubo conforme relato do bop: 00121/2023.100224-0, 05 (cinco) munições intactas calibre 20, 02 (duas) munições intactas calibre 36, 01 munição intacta calibre 16, 05 (cinco) munições recondicionado calibre 20, 01 (uma) munição recondicionada calibre 32, 01 (um) munição recondicionada de calibre desconhecido e R$ 1.925,00 (mil novecentos e vinte e cinco reais); 04 (quatro) animais silvestres da espécie curió; 01 (um) animal silvestre da espécie sabiá; 01 (um) animal silvestre da espécie trinca-ferro; 01 (um) animal da espécie coleirinho e 01 (um) animal da espécie bigode.

Com efeito,

verifica
-
se que um dos crime imputado ao paciente está tipificado art
. 33
, da Lei nº 11.343/2006,
sendo este de
natureza permanente, que protai no tempo a sua consumação e sequer necessita de mandado judicial de busca e apreensão.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS – CONDUTA TIPIFICADA NO ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº. 11.343/2.006 -
PRELIMINARES
: (...). E
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO
-
INOCORRÊNCIA
- MÉRITO – (...).

1. (...).
Nos crimes de natureza permanente, enquanto perdura a fase de consumação, há situação de flagrância, sendo prescindível a apresentação de mandado de busca e apreensão, desde que haja fundadas razões para tanto, ainda que justificadas a posteriori
. (Precedente STF. RE 603.616/TO, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 10/05/2016). (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0000.22.287949-6/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite, 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 21/03/2023, publicação da súmula em 21/03/2023)

Ademais, como sabido,
ainda que persistentes as irregularidades supostamente apontadas, estas restaram prejudicadas, diante da
homologação da prisão em flagrante
pelo Juízo primevo, por não vislumbrar nenhum vício material ou formal a serem sanados.

Assim sendo, com a conversão da prisão em flagrante em preventiva, eventuais vícios existentes no ato flagrancial encontram-se superados, porquanto o decreto de segregação cautelar constitui novo título, apto a fundamentar a prisão.

Isto porque, o decreto da prisão cautelar guarda certa autonomia em relação à prisão em flagrante, de forma que a possível nulidade do flagrante, é incapaz de contaminar a decisão judicial posterior de decretação da preventiva, a qual somente poderá ser anulada por vícios em seu próprio fundamento.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. FLAGRANTE. NULIDADE SUPERADA. CONVERSÃO DA PRISÃO EM PREVENTIVA. (...). PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA.

1. (...).

2. De acordo com o entendimento desta Corte, a alegação de nulidades porventura existentes na prisão em flagrante fica superada com a conversão do flagrante em prisão preventiva, tendo em vista que constitui novo título a justificar a privação da liberdade (HC n. 429.366/PR, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe de 16/11/2018; RHC n. 108.338/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 19/3/2019, DJe 1/4/2019).

3. (...).

4. Apesar de a quantidade de droga apreendida não ser expressiva, o decreto prisional apresentou fundamentação concreta idônea, evidenciada na reiteração delitiva do acusado, cujo histórico prisional revela várias anotações anteriores, além de sentença com condenação por tráfico de drogas em data recente, não se verificando manifesta ilegalidade.

5. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 760.376/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 7/2/2023, DJe de 10/2/2023.)

Derradeiramente, pacífico é o entendimento tanto na doutrina como na jurisprudência de nossos Tribunais, que o trancamento de ação penal, pela estreita via do
mandamus
, somente se viabiliza quando,
prima facie
, a uma simples exposição dos fatos, verifica-se patente a atípica imputação da conduta delitiva ou quando não há qualquer elemento configurador da autoria em direção ao paciente, e, ainda, quando estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, o que não se vislumbra no caso em apreço.

Nesse sentido:

STF:
“Em sede de
habeas corpus
só é possível trancar ação penal em situações especiais, como nos casos em que é evidente e inafastável a negativa de autoria, quando o fato narrado na denúncia não constitui crime, sequer em tese, e em situações similares, onde pode ser dispensada a instrução criminal para a constatação de tais fatos, situação que não se configura na espécie”
(RT 742/533).

Assim sendo, não conheço do
writ
, nesta parte
.

- Da ausência de fundamentação idônea da custódia cautelar

Neste item, observa-se que o Juízo primevo, em decisão,
à ID 17327894,
acolhendo a representação feita pela Autoridade Policial, homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva do coacto, por entender estar presente requisito necessário para tanto,
in casu
, para garantia da ordem pública, conforme prevê o artigo 312 do CPPB, não sendo suficientes para se afastar o
periculum libertatis
as medidas alternativas à prisão, quando assim se manifestou:

“2. Da Prisão Preventiva. Na oportunidade da comunicação, representou a Autoridade Policial pela conversão da prisão em flagrante do suspeito em prisão preventiva. Com efeito, estão presentes a prova da materialidade dos fatos supostamente delituosos — laudo de constatação provisório de substância entorpecente e termo de exibição e apreensão - e indícios suficientes de autoria, sopesados pelas peculiaridades da autuação (flagrante próprio), bem como pelas declarações das testemunhas. O fumus commissi delicti, portanto, resta devidamente evidenciado. O periculum libertatis consubstancia-se no perigo à ordem pública (aqui materializada mormente pela saúde, segurança e incolumidade públicas), abalada pela gravidade concreta da conduta do agente e a reiteração delitiva. Em sendo assim, denoto que a soltura do investigado, nesse momento, redundaria em uma segunda ofensa a esse fundamento cautelar, que restaria preservado com a privação de sua liberdade.

Destaque-se que o delito de tráfico se trata de crime de perigo abstrato, bastando a prática pelo agente de uma das condutas descritas pelo legislador para que seja gerada uma situação de perigo ao bem jurídico saúde pública. Ademais, importa enfatizar, o perigo à ordem pública em razão de estar materializada nos autos a periculosidade do agente, isto é, pela probabilidade de reiteração criminosa, ante a certidão de antecedentes criminais acostada (id. Num. 103357607). O autuado responde ao processo nº 0800173-79.2023.8.14.0111 pela prática de crime de mesma natureza — tráfico de entorpecentes e se encontrava em liberdade provisória com a decretação de medidas cautelares que foram descumpridas, dentre elas a de “não ser indiciado/acusado por nova infração penal". Em conformidade com os elementos já apurados, há provas da existência do tráfico de drogas e indícios suficientes de autoria, não restando outra alternativa senão o decreto de sua custódia cautelar, a fim de se evitar que, em liberdade, volte a delinquir. A natureza danosa, e a quantidade de entorpecentes evidenciam dedicação ao comércio proscrito e a probabilidade concreta de continuidade no cometimento da referida infração, autorizando a preventiva.

Vale salientar, por fim, que o crime de tráfico de drogas é grave e move a grande onda de violência que assola do país, devendo ter tratamento enérgico do Poder Judiciário, pois provoca comoção social e gera intranquilidade no seio da comunidade, motivos estes que, aliados aos motivos concretos acima apontados, são mais que suficientes para sustentar o decreto cautelar. Aliado a isso, o autuado também estava de posse de armamentos e munições em grande quantidade, bem como vários pássaros silvestres sem licença, que denotam a prática de crime. ambiental, e um celular roubado, o que evidenciam a periculosidade do agente. Denoto, assim, que a soltura do investigado, nesse momento, configura ofensa à ordem pública, também, pelo risco concreto de reiteração criminosa, revelando-se insuficientes cautelares diversas da prisão.

Por fim, resta alcançado o requisito objetivo do art. 313, 1, do Código de Processo Penal, uma vez que a somatória dos delitos sob análise possui previsão em abstrato de pena privativa de liberdade superior a 04 (quatro) anos. ISSO POSTO, com fulcro nos arts. 5º, LXII, da Constituição Federal, e 301 ss. do Código de Processo Penal, HOMOLOGO o auto de prisão em flagrante em desfavor do investigado NATANIAS BRITO DE LIMA, qualificado no auto, e, presentes os pressupostos e fundamentos que autorizam a decretação da prisão preventiva (artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal), CONVERTO a prisão em flagrante em PRISÃO PREVENTIVA, na forma do art. 310, Il, do Código de Processo Penal, como instrumento de GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA”
.

Como se vê da decisão supra, no que tange à aventada ausência dos pressupostos ensejadores à prisão preventiva, não vislumbro que tal argumento mereça prosperar, já que a constrição cautelar se faz necessária, como dito alhures, para garantia da ordem pública, vez que de acordo com o
decisum
, ora guerreado, o coacto é voltado a prática delituosa, fazendo da narcotraficância o seu meio de vida, haja vista que mesmo respondendo ao processo nº 0800173-79.2023.8.14.0111 – fato análogo, em liberdade, continuou delinquindo, ou seja, quebrando as cautelares anteriormente impostas.

3- Da condição de saúde

Acerca da alegação de que o paciente recebe benefício assistencial à pessoa com deficiência pelo Instituto Nacional do Seguro Social - INSS e sofre com problemas de ordem psicológica, fazendo uso constante de Clonazepam e Amitriptilina, observa-se que nada há nos autos a demonstrar ser grave o estado de saúde dele, tampouco encontra-se comprovado de que não vem recebendo tratamento médico adequado ou se o estabelecimento prisional não possui condições de assisti-lo, daí não se enquadrar no inc. II do art. 318 do CPPB, de vez que junta apenas receituários médicos.

4- Substituição da prisão preventiva por medidas cautelares

Por fim, pugna o nobre advogado impetrante, subsidiariamente, para que sejam aplicadas medidas cautelares diversas da prisão.

Analisando os autos, não vejo prudência, nesta fase processual, em aplicar qualquer uma das medidas cautelares diversas da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente, entendimento esse, aliás, compartilhado pelo Juiz de 1º Grau, consoante
decisum
à –
ID 17327894.

De outra banda, resta impossibilitada a aplicação de medida cautelar diversa da prisão, quando se encontrar no bojo do decreto constritivo pelo menos um dos requisitos exigidos no art. 312 do CPPB,
in casu
, para garantia da ordem pública, exatamente como se vislumbra no caso vertente.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. IMPOSIÇÃO DA MEDIDA EXTREMA EM FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1, 2 e 3 (...).

4.Ainda que assim não fosse, urge consignar que " a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar, expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal" (AgRg na PET no RHC n. 148.006/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 18/8/2021.) 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 838.828/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 1/12/2023.)

Por fim, deve-se considerar e respeitar a decisão do Magistrado
a quo
, o qual conhece e encontra-se próximo dos fatos, estando, assim, em melhores condições de avaliar a necessidade da medida extrema.

Ante o exposto, conheço, em parte, da ordem impetrada, e nesta a DENEGO.

Belém/PA, 06 de fevereiro de 2024

Desa. Vânia Lúcia Silveira

Relatora

Belém, 09/02/2024